Tribunal: TJES
Processo: 5027289-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027289-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ESTEVAO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RMI. PRAZO DECADENCIAL. 10 (DEZ) ANOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 103 DA LEI N.º 8.213/91
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.
2.
O prazo decadencial de 10 anos refere-se à previsão de revisão de ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, não dispondo a norma acerca da pretensão de concessão de benefício.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027289-14.2021.8.08.0024

APELANTE
: FRANCISCO ESTEVÃO DO NASCIMENTO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 4841142) proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

por Francisco Estevão do Nascimento em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, pronunciou a decadência do direito da parte autora de pleitear a revisão do valor pago a título do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Nas razões recursais (id 4841143) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que não pretende a revisão do ato concessório da aposentadoria, mas da revisão do benefício prevista no artigo 58 da ADCT.

Na hipótese que ora se analisa, em que pesem as alegações das razões recursais, afere-se que a parte autora, ora Apelante, visa a revisão de sua aposentadoria por invalidez permanente de natureza acidentária (NB 077270899-1), com DIB em 08.11.1983 (id 10788106), a fim de que sejam reajustados os valores pagos a título de benefício, tendo-se por base o artigo 58 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento dos recursos especiais n.º 1648336/RS e 1644191/RS (Tema 975), firmou precedente em sentido diametralmente oposto à tese defendida pelo Apelante, se não vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988) em que se alega que incide a decadência mencionada no art. 103 da Lei 8.213/1991 mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de apreciação no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. 2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito e no REsp 1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): "
questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão
." FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição e decadência. 4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários. 5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina é consubstanciada pelo art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." 6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.
7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos.
Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros. 8. [...]. 15. [...]. FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 16.
Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário
. " RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 17. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso Especial para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 377/e-STJ), observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1644191/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 04/08/2020).

Seguindo a linha de precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se a hipótese o que preceitua o artigo 103, da Lei n.º 8.213/91:

Art. 103.
O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de
10 (dez) anos
, contado:

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

Como se vê, o prazo decadencial de 10 anos refere-se à previsão de revisão de ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, não dispondo a norma acerca da pretensão de concessão de benefício.

Diante deste cenário, não há como afastar a incidência do instituto da decadência.

Na hipótese, como ressaltado na Sentença, o benefício de aposentadoria foi concedido ao Apelante a partir de 08.11.1983 e esta ação ajuizada em 1º de dezembro de 2021, há mais de 37 (trinta e sete) anos.

Nesse sentido, corroboro na íntegra com a Magistrada “a quo”:

“Registro que o prazo decadencial de revisão ainda sofreu outras duas alterações legislativas, quais sejam, com a Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, que fixou referido prazo em 5 anos, bem como a Lei nº 10.839, de 5 de fevereiro de 2004, que novamente retornou para 10 anos.

Logo, a partir da vigência da MP nº 138/2003, posteriormente convertida na Lei 10.839/2004, o prazo de decadência de todo e qualquer direito de ação do segurado ou beneficiário para revisão de ato de concessão de benefício é de 10 (dez) anos.

No caso concreto, verifica-se pelo documento acostado no ID 10787855, que a referida aposentadoria por invalidez acidentária foi deferida ao autor em 21/12/1983. Entretanto, somente em 01/12/2021, o autor ajuizou a presente demanda para pleitear a revisão do benefício.

Nesse passo, firmada a premissa de que o prazo decadencial do direito de pleitear a revisão dos benefícios é de 10 (dez) anos, repito, a partir da MP 138, de 19/11/2003, convertida na Lei 10.839, de 05/02/2004 e, tendo sido concedido o benefício em 21/12/201983, operou-se a decadência em 19/11/2013 (contados os dez anos posteriores à publicação da Medida Provisória n.º 138/03)”.

Assim, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem fixação de honorários recursais (art. 129 da Lei n.º 8.213/91).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.